Tribunal: TJES
Processo: 0000193-75.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-75.2018.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILMAR JOSÉ DE SOUZA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 147 do Código Penal e na contravenção do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, constatando-se ter o recorrido concorrido para a sua realização.

2. Na linha dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância" (AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023).

3. Noutro giro, a despeito da ausência de laudo de lesões corporais nos autos, tenho que pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestígios, de maneira que essa ausência de sinais de lesões corporais não afasta a incidência do delito, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou improcedente a pretensão punitiva, a fim de absolver
GILMAR JOSÉ DE SOUZA
da prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e no crime previsto no artigo 147 do Código Penal c/c a lei 11.340/2006, em concurso material.

Em razões recursais, a Acusação pretende a condenação do recorrido nas iras das infrações penais supramencionadas.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou improcedente a pretensão punitiva, a fim de absolver
GILMAR JOSÉ DE SOUZA
da prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e no crime previsto no artigo 147 do Código Penal c/c a lei 11.340/2006, em concurso material.

Em razões recursais, a Acusação pretende a condenação do recorrido nas iras das infrações penais supramencionadas.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, no dia 05 de janeiro de 2018, por volta das 20:40 horas, na localidade de São Cristóvão, em Muniz Freire, o recorrido deu dois tapas no rosto da vítima, ocasião em que a ação de morte, dizendo que “se ela não for dele, não será de mais ninguém.”

Rememorado os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que se refere, na condenação do recorrido ao crime sediado no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha e da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

Assiste razão à Acusação.

O artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 trata da contravenção penal de vias de fato, a qual se caracteriza pela presença de ameaça à integridade física de outrem, por intermédio da prática de atos de ataques ou violência contra a pessoa que não resultem em lesões corporais.

Por sua vez, o artigo 147 do Código Penal dispõe sobre crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Nesse sentido, é possível extrair da prova oral produzida que as condutas do recorrido são abarcadas pelas infrações penais.

A vítima, perante a
autoridade policial
, narra que, no dia dos fatos, estava chegando em casa de carona, vindo da Igreja, quando o recorrido desferiu dois tapas em rosto e a ameaçou de morte, em razão de não aceitar o fim do relacionamento amoroso paralelo que vivenciaram.

Em juízo
, a vítima ratificou as suas declarações, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) que ele a agrediu por conta de ciúmes (...); que ele a persegue; (...) que ele desferiu dos tapas em seu rosto; (...) que ele a ameaçou (...); que ele não aceitava o término do relacionamento; que ele continua perseguindo (...).

Em
sede policial
, o recorrido negou os fatos, embora tenha confirmado que encontrou com a vítima no dia dos fatos e que nutria ciúmes de seu sobrinho, que havia dado carona a ela.

Confira-se:

(...) que na sexta-feira da semana retrasada a Maria Neusa recebeu uma carona de José Augusto (v. Guto): QUE o declarante não sabe de onde ela estava vindo; QUE o declarante estava descendo de casa e viu o farol de urn carro e parou e viu que Maria Neusa saia do carro de Guto; QUE o declarante chamou Maria Neusa para conversar pois ela havia prometido que não andaria de carro com Guto: QUE como Guto era solteiro
o declarante tinha ciúmes de Guto:
QUE Maria Neusa não atendeu ao declarante e continuou andando; QUE o declarante foi atrás dela e pediu para que ela parasse;

Em
interrogatório judicial
, confirmou suas declarações prestadas perante a autoridade policial, e ressaltou, na ocasião, que não desferiu tapa no rosto da vítima, mas tão somente a segurou pelo braço.

A informante Ana Cristina Afonso, irmã da vítima, relatou,
em juízo
, que a agressão e a ameaça foram relatadas por sua irmã, sete dias após os fatos, por motivo de vergonha e receio.

No ato, afirmou que a vítima e o recorrido tiveram um relacionamento paralelo durante dois anos e que, após o término, o mesmo a tem perseguido, pois “se acha proprietário dela”, a despeito da existência de medidas protetivas que impedem a proximidade.

Devo consignar que, na linha dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância" (AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023).

Noutro giro, a despeito da ausência de laudo de lesões corporais nos autos, tenho que pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestígios, de maneira que essa ausência de sinais de lesões corporais não afasta a incidência do delito, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL VIAS DE FATO POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DE LEI Nº 11.340/06 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.
2 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros. 3 - O agente foi condenado ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal. Assim, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00018228520178080048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 15/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) AUSÊNCIA DE LESÕES DIAGNOSTICADAS NA VÍTIMA INDIFERENÇA DEPOIMENTOS QUE RATIFICAM A PRÁTICA DE AGRESSÕES DISTINÇÃO ENTRE O CRIME DE LESÃO CORPORAL E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de lesão diagnosticada em Laudo Pericial não torna a conduta do recorrente necessariamente atípica, pois a distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato é, justamente, a existência de ofensa à integridade corporal da vítima. Existindo diagnóstico de lesão, caracteriza-se o crime de lesões corporais. Não existindo o diagnóstico de lesão, como no caso, afasta-se a possibilidade de configuração do crime de lesão corporal, mas não mostra-se impossibilitada a tipificação da contravenção de vias de fato, pois esta se caracteriza por atos violentos que não provoquem, justamente, lesões
. 2. No caso, a despeito da negativa de lesão apresentada no laudo pericial, existem relatos que confirmam a agressão perpetrada pelo recorrente em face da vítima. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00153191120168080014, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018).

Aliás, a própria vítima e a informante relataram,
em juízo
, que a ocorrência feita perante a autoridade policial se deu, aproximadamente, sete dias após os fatos, o que certamente, ainda que realizado o exame, não atestaria a presença de sinais ou vestígios de violência.

Destarte, existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 147 do Código Penal e da contravenção do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, constatando-se ter o recorrido concorrido para a sua realização.

Passo a dosimetria
:

Artigo 21 do Decreto-lei
:

Na primeira fase do processo dosimétrico, verifico que a única circunstância judicial que deve ser valorada negativamente em desfavor do recorrido consiste nos
motivos do crime
, em razão da prática do crime ter sido causada por ciúmes, razão pela qual a pena-base fixo a pena-base em
17 dias de prisão simples
, a qual torno definitiva à mingua de qualquer circunstância atenuante e agravante ou, ainda, causa de diminuição ou aumento de pena.

Registro que não se aplica às contravenções penais a agravante do artigo 61, II, “f” do Código Penal.

Art. 147 do Código Penal:

Do mesmo medo, em relação ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, fixo a pena-base em
1 mês e 5 dias
(motivos como vetor desabonador, em razão da prática do crime por ciúmes).

Ausente qualquer circunstância atenuante e presente a agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, fixo a pena intermediária em
1 mês e 10 dias de detenção
(adotando a fração de 1/6), a qual torno definitiva a despeito de qualquer cauda de diminuição ou amento de pena.

Observado o concurso material, condeno réu, ora recorrido, em 17 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto.

Diante do artigo 44, I, do Código Penal e do Enunciado de Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por sua vez, deixo de conceder a suspensão condicional do processo, pois ausente o requisito do artigo 77, II do Código Penal, notadamente pela circunstância judicial valorada negativamente (motivos do crime).

Defiro, ao recorrido, o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da custódia cautelar, além do fato de permanecerem vigentes as medidas protetivas outrora deferidas.

Condeno, na oportunidade, ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu, ora recorrido, pela prática das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e no artigo 147 do Código Penal c/c a lei 11.340/2006, em concurso material, a pena de 17 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, nos termos da fundamentação constante deste voto.

É como voto.